Tribunal: TJDFT
Processo: 0003517-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter entrado e permanecido, contra a vontade expressa da vítima, em sua residência, além de ter lesionado sua antiga companheira no braço.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo quando em consonância com outros elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.